Tribunal: STF
Processo: ARE 1263629
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 19, p. 1):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR ESTADUAL - MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO - LEI ESTADUAL 10.254/90 - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL - VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - INEXISTÊNCIAIMPROCEDÉNCIA DO PEDIDO. 
    1 - Nas relações de trato sucessivo, não há perecimento do fundo de direito e a prescrição das parcelas atinge apenas aquelas vencidas antes do quinquênio precedente ao ajuizamento da demanda, consoante estabelece a súmula 85 do STJ. 
    2 - Incompatível o recebimento de garantias relativas ao regime celetista para o servidor estatutário, conforme disposto no art. 4º, da Lei Estadual 10.254/90.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que diante da extinção compulsória do vínculo celetista é necessário o respeito à irredutibilidade de vencimentos do servidor público quando da inclusão no novo regime jurídico (eDOC 28, p. 6).
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 33). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 19, p. 4-8): 
    “Ao que se colhe, a alegada violação ao princípio da irredutibilidade de salários decorre da ausência de anotação na CTPS dos autores/apelantes de recomposições salariais concedidas quando mantinham vínculo de natureza celetista com Estado de Minas Gerais. 
    Em resumo, afirmam os apelantes, servidores públicos contratados sob o regime celetista, que após mudança para o regime estatutário, ocorrida no ano de 1990, por conta da criação do Regime Jurídico Único do Servidor Público Civil do Estado de Minas Gerais - Lei Estadual n.° 10.254/90 c/c Decreto n.° 31.930/90, tiveram os seus rendimentos mensais diminuídos, o que não poderia ter acontecido, eis que afronta o principio da irredutibilidade salarial previsto na CR/88.
    Ocorre que eventual erro não decorreu do equivocado enquadramento nos cargos de vínculo estatutário. O valor dos vencimentos percebidos pelos servidores foi devidamente observado à época. 
    Eventuais valores pagos a menor decorreram da aplicação equivocada das disposições contidas no Decreto-Lei 2.302/86, Decreto Lei 2.335/97 e nas Leis 7.737/89 e 7.788/89, de modo que antes de requererem a consideração dos referidos acréscimos para cálculo do salário base de conversão, deveriam ter buscado pelas vias adequadas a anotação dos benefícios na CTPS. 
    Ademais, constou na referida Lei Estadual n.° 10.254/90 que:
    "Art. 40 - O atual servidor da administração direta, de autarquia ou fundação pública, inclusive aquele admitido mediante convênio com entidade da administração indireta, ocupante de emprego regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT -, terá seu emprego transformado em função pública, automaticamente, no dia primeiro do mês subsequente ao de publicação desta lei. 
    (…)
    § 5º - A transformação de que trata este artigo implica a automática extinção do respectivo contrato de trabalho ou vínculo de outra natureza".
    Extrai-se, com isso, que feita a mudança do regime jurídico de celetista para estatutário, ocorre automaticamente a extinção do contrato anterior, a contar de 01/08/1990, bem como todas as gratificações, conforme preceitua o artigo acima transcrito. 
    No presente caso, não há que se falar em direito adquirido ou irredutibilidade salarial, porquanto foi estabelecida uma nova relação jurídica envolvendo as apelantes e o Estado de Minas Gerais, com novas tabelas de cargos, remuneração e benefícios. 
    (…)
    Portanto, incompatível é o recebimento de garantias relativas ao regime celetista para aqueles servidores sujeitos ao regime estatutário.”
    Quanto à controvérsia objeto dos autos, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, bem como ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que não haja irredutibilidade de seu valor nominal. Nesse sentido: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 339/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.5.2013. Jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, bem como ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando preservado seu valor nominal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. O Tribunal a quo, com base na moldura fática delineada nos autos e na legislação infraconstitucional – Leis Estaduais nºs 11.177/1993 e 15.470/2005 e Decreto Estadual nº 44.618/2007 -, concluiu que “(...) não há falar em direito a novo reenquadramento de servidor aposentado do antigo órgão autônomo da Imprensa Oficial quando constatado que seu reposicionamento respeitou o nível de escolaridade de cada cargo e não houve redução de vencimentos (...)” (fl. 121). Assim, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula 339/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 770.619-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a transposição do regime celetista para estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, não sendo possível invocar direito adquirido às vantagens do regime anterior.
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.
    III - Agravo regimental improvido.” (AI 850.534-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2011).
    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 7.737/89, 7.788/89 e 10.254/90; Decretos-Leis nº 2.302/86 e 2.335/97; e Decreto Estadual nº 31.930/90). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente